Tribunal: TJMT
Processo: 1001177-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001177-04.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTES: MARIA DA GLÓRIA CINTRA LEMOS VILELA e FERNANDO MAURÍCIO MORAIS VILELA;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Maria da Glória Cintra Lemos Vilela e Fernando Maurício Morais Vilela contra a decisão que, em ação declaratória com pedido de tutela provisória de urgência proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Asseguram que as autorizações provisórias de funcionamento nos 14519/2017, 17939/2017, 10318/2018 e 10321/2018 foram canceladas, sob alegação de que “as propriedades incidem aos limites do Parque Estadual Serra Ricardo Franco”. Todavia, o decreto que criou a unidade de proteção integral “é nulo, inexistente e ilegal”; logo, “não pode gerar efeitos aos particulares, mormente restritivos ao pleno uso da sua propriedade”.
Asseveram que, “o art. 6, inciso II do Decreto Estadual no 1.211 de 02/10/2017 dispõe que não será concedida a APF (Autorização Provisória de Funcionamento) quando o imóvel estiver no interior da Unidade de Conservação, porém a conduta da Secretaria Estadual do Meio Ambiente é ilegal, vez que não se pode impedir a atividade produtiva em unidade de conservação que nunca foi delimitada, expropriada e indenizada pelo poder público e com base em decreto estadual abarcado pela caducidade”.
Afiançam que “a inércia do Governo Estadual e o TAC no 05/2017 demonstram que a Unidade de Conversação nunca fora implementada e, consequentemente, tampouco o próprio parque, não pode estes fatores acarretar prejuízos aos proprietários e produtores”.
Afirmam que “a urgência na liberação da APF (Autorização Provisória de Funcionamento) da área é essencial para a continuidade da atividade profissional dos Agravantes e também do arrendatário que se utiliza das pastagens e consequentemente, a manutenção do pagamento de impostos que beneficiam a própria Municipalidade, a União e o Governo Estadual; bem como a continuidade dos empregos gerados à comunidade local, além dos produtos da área que também a beneficiam”.
Requerem a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja “retirado o status de ‘cancelada’ das Autorizações Provisórias de Funcionamento da Atividade Rural (APFs) das propriedades dos Agravantes, de forma que os mesmos possam dar continuidade nas suas atividades profissionais e comerciais”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Pelos documentos que instruem a inicial, infere-se que os imóveis rurais denominados Fazenda Bacuri e Fazenda Santa Júlia do Norte encontram-se localizados em área compreendida pelo Parque Estadual Serra Franco, no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade (MT), bem assim que as atividades desenvolvidas no local (criação de gado) podem impedir a regeneração natural de vegetação nativa em unidade de conservação ambiental de proteção integral.
Ademais, é possível a atuação da Administração, no exercício do seu poder de polícia, aplicar medidas cautelares sempre que o interesse público assim o recomendar, sendo dever do administrador público adotar providências cabíveis quando constatada qualquer irregularidade.
Desse modo, não vislumbro, ao menos nesse momento processual, a alegada desproporcionalidade e/ou desarrazoabilidade das medidas adotadas pela Administração Pública no cancelamento das APFs, notadamente em vista da possível degradação ambiental em área compreendida pelo Parque Estadual Serra Ricardo Franco, unidade ambiental de proteção integral, não havendo que se falar em ordem judicial para ‘obstar’ tal cancelamento.
[...]
Tais fundamentos evidenciam a ausência da probabilidade do direito invocado a ensejar a concessão da medida de urgência pleiteada.
Pelo exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. [...]. (Id. 31770481, fls. 5/6).
O Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.796, de 4 de novembro de 1997, que criou o Parque Estadual Serra Ricardo Franco, senta praça no artigo 225, § 1o, III, da Constituição da República Federativa do Brasil, presente a necessidade de se assegurar a proteção integral dos recursos abióticos e paisagísticos de área de floresta localizada no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade; logo, “a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção”.
[...] Os parques, sejam eles nacionais, estaduais ou municipais, constituem-se em um importante segmento das unidades de conservação. A finalidade dos parques é múltipla, pois servem tanto ao estudo científico quanto ao lazer. O parque é o modelo de unidade de conservação mais conhecido pela população em geral. Eles correspondem a um determinado padrão de conservação in situ. Os parques são os exemplos mais eloquentes da concepção de que é necessário o estabelecimento de verdadeiros santuários para que as áreas de valor ecológico excepcional permaneçam protegidas. [...]. (ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 15. ed. São Paulo, Atlas, 2013, p. 932).
E no caso, não se mostra razoável afastar a presunção de validade do Decreto no 1.796, de 4 de novembro de 1997, que criou o Parque Serra Ricardo Franco, para sentar praça na alegação de que o ato normativo “é nulo, inexistente e ilegal” (Id. 32430451, fls. 4).
[...] Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário. [...] (Excerto do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829/SE AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original].
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator